Tribunal: TJDFT
Processo: 0750462-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL – TAXAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – PENHORA – LEI 8.009/90, 3o, IV - EXCEÇÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com a interpretação da norma inscrita no artigo 3o, IV, da Lei 8.009/90, o bem de família pode ser penhorado nas hipóteses de dívidas decorrentes do próprio uso do imóvel, como as decorrentes do inadimplemento de taxas condominiais.
2. Agravo de instrumento desprovido.